Tribunal: STF
Processo: Rcl 94504
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Goiás contra acórdãos proferidos pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos eventos 77 e 87 dos autos nº 5970228-23.2024.8.09.0065, em que figura como parte beneficiária Jader de Castro Andrade Rodrigues.

Na origem, Jader de Castro Andrade Rodrigues ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o Estado de Goiás, questionando procedimento administrativo instaurado para apuração de valores decorrentes de licença para aprimoramento profissional. 

A sentença declarou a nulidade do procedimento administrativo nº 202400006025172, por entender configurada violação ao contraditório e à ampla defesa. Interposta apelação pelo Estado de Goiás, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao recurso e manteve a nulidade do procedimento administrativo, ao fundamento de que a comunicação ao administrado de débito já apurado unilateralmente pela Administração, com posterior prazo para pagamento ou apresentação de defesa, violaria o devido processo legal administrativo. 

O reclamante afirma que, no julgamento da apelação, o órgão fracionário assentou ser nulo o processo administrativo que, visando à restituição de valores pelo administrado, não assegura contraditório e ampla defesa em fase prévia à constituição do débito, limitando-se a comunicar dívida apurada unilateralmente. 

Alega que o acórdão reclamado afastou a validade do rito previsto no art. 97 da Lei estadual nº 20.756/2020 por fundamento constitucional, sem submeter a controvérsia ao Órgão Especial, em violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 

Defende que não pretende o reexame do procedimento administrativo, dos fatos, dos cálculos ou da exigibilidade do débito, mas apenas a cassação dos acórdãos reclamados para que novo julgamento seja realizado com observância da cláusula de reserva de plenário, caso o órgão fracionário entenda necessário afastar a validade ou a incidência da legislação estadual.

O reclamante também argumenta que a invocação do Tema 138 da repercussão geral não afastaria a incidência da Súmula Vinculante 10. Para o Estado, embora o referido precedente exija processo administrativo regular para o desfazimento de ato administrativo que produziu efeitos concretos, ele não autorizaria órgão fracionário de tribunal local a recusar a validade de rito legal estadual por suposta incompatibilidade com garantias constitucionais sem observância da reserva de plenário. 

Ao final, pede a procedência do pedido. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 2):

Ementa. “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRÉVIOS. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ente estatal contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, declarou a nulidade do procedimento administrativo que impôs ao autor a restituição de valores recebidos a titulo de licença para aprimoramento profissional. A nulidade foi decretada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento administrativo que resultou na cobrança de valores do servidor observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou se, ao contrário, configurou-se como mera comunicação de débito já constituído unilateralmente, o que acarretaria sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e pelo artigo 2º, parágrafo único, inciso X, da Lei Estadual nº 13.800/2001, aplica-se aos processos administrativos, exigindo que a parte interessada seja ouvida e possa influenciar na formação da decisão que possa resultar em sanções ou restrição de direitos.
3.2. O pronunciamento do poder público que gere efeitos concretos na esfera patrimonial do administrado deve ser precedido de regular processo administrativo, no qual se garantam o contraditório e a ampla defesa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 138 de Repercussão Geral.
3.3. O procedimento que se inicia com a comunicação ao administrado de um débito já apurado e constituído de forma unilateral pela Administração Pública, conferindo aquele tão somente prazo para pagamento ou para apresentar defesa contra uma decisão já tomada, subverte a lógica do devido processo legal e viola as garantias constitucionais.
3.4. A apresentação de manifestação pelo administrado, nessas circunstâncias, não tem o condão de convalidar o vício de origem do procedimento, pois a defesa se torna mero simulacro, sem capacidade de influenciar efetivamente na decisão já materializada.
3.5. Reconhecida a nulidade formal do procedimento administrativo por vício insanável, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito, como a legalidade da cobrança e a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, uma vez que não há ato administrativo válido que constitua o débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. "É nulo o processo administrativo que, visando à restituição de valores pelo administrado, não assegura o contraditório e a ampla defesa em fase prévia à constituição do débito, limitando-se a comunicar uma dívida apurada unilateralmente." 2. "A garantia do devido processo legal administrativo exige que a oportunidade de defesa seja efetiva e anterior à decisão que possa resultar em imposição de deveres, ônus ou sanções, não sendo suprida pela possibilidade de manifestação posterior a um ato decisório já consolidado."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 13.800/2001, art. 2º, parágrafo único, X, e art. 28.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 594.296 (Tema 138); TJGO, Reexame Necessário nº 5425341-38.2017; TJGO, Apelação Cível nº 0400598-46.2013; TJDFT, Mandado de Segurança n° 0724743-03.2019.”

O exame do acórdão reclamado revela que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao manter a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo, não declarou a inconstitucionalidade do art. 97 da Lei estadual nº 20.756/2020, tampouco afastou expressa ou implicitamente sua incidência sob fundamento de incompatibilidade com a Constituição Federal. 

O tribunal, ao analisar fatos e provas, concluiu que o procedimento instaurado contra o beneficiário não observou as exigências de defesa prévia à constituição do débito. A controvérsia, portanto, situa-se no campo da interpretação e aplicação da legislação estadual ao caso concreto, e não no juízo de constitucionalidade do diploma normativo. 

Não havendo declaração de inconstitucionalidade nem afastamento da norma estadual sob fundamento constitucional, não se cogita de afronta ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante nº 10, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção na aplicação de tese vinculante somente é cabível quando caracterizada teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Não é o caso dos autos.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente